Tribunal: TJMT
Processo: 0003412-94.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003412-94.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S):
DIANARU OLIVEIRA SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO